Tribunal: TJMT
Processo: 0000273-29.2019.8.11.0099
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000273-29.2019.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDENILSON DA LUZ DOS SANTOS - CPF: 064.519.761-05 (APELANTE), SARA TONEZER - CPF: 275.842.320-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAIO HENRIQUE BARTELI DOS SANTOS - CPF: 067.640.551-73 (VÍTIMA), EVANDRO GOMES DOS PASSOS - Vulgo "Vanuca" (VÍTIMA), MARLI ANGELA DE SOUZA - CPF: 758.031.861-04 (ASSISTENTE), ADIEL BARBOSA DA SILVA - CPF: 060.491.531-40 (ASSISTENTE), CELIO JUNIOR SOUZA PRADO - CPF: 044.994.492-19 (ASSISTENTE), Jurados (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS GONCALVES BUENO AIRES - CPF: 421.409.002-00 (ASSISTENTE), EVANDRO GOMES DOS PASSOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRIBUNAL DO JÚRI – DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS
–
CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA – 1.
P
RETENDIDA SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU A TESE DEFENSIVA NEGATIVA DE AUTORIA – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – 2. VINDICADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – RÉU QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA EM NENHUM MOMENTO PROCESSUAL – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, não havendo falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses apresentadas em Plenário, a qual tem amparo na prova dos autos, a despeito da rejeição daquela versão arguida pela defesa.

2.

Descabe falar em incidência da atenuante da confissão espontânea, levando em consideração o teor das declarações do acusado em juízo, as quais tão-somente afastaram de si a prática dos ilícitos imputados, deixando de alcançar o propósito maior do instituto jurídico. Interpretação da Súmula 545 do c. STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDENILSON DA LUZ DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDENILSON DA LUZ DOS SANTOS
em face da r. sentença vista no ID 102419086, proferida pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT nos autos da ação penal n.º 0000273-29.2019.8.11.0099 – cód.
85876, o qual, em observância à soberana decisão do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou
o réu pela prática de
dois crimes de homicídio qualificado
–
art. 121, §2º, inc. IV, na forma do art. 69, ambos do Código Penal
, impondo-se-lhe a reprimenda de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

A i. Defesa apresentou as razões de seu inconformismo no ID 102419099, postulando que o veredito condenatório seja reconhecido como
manifestamente contrário à prova dos autos
, na medida em que avesso à tese negativa de autoria sustentada pela defesa, sujeitando-se o acusado a novo julgamento.
Subsidiariamente
, pleiteia o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
com supedâneo na Súmula n.º 545/STJ, de modo a conduzir a pena imposta ao mínimo legal.

As contrarrazões ministeriais de ID 102419114 expressam o
desprovimento do apelo,
rechaçando todas as teses recursais.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer juntado no ID 107679493, opina pelo
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 102419102), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo

manejado pelo réu
EDENILSON DA LUZ DOS SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A denúncia narra que no dia 11 de janeiro de 2019, por volta das 21h30min, na praça João Paulo II, centro da cidade de Cotriguaçu/MT, as vítimas
Evandro Gomes dos Passos
,

vulgo
“Vanduca”
e
Caio Henrique Barteli dos Santos
, estavam
na companhia de
Adiel Barbosa
e do ora recorrente
EDENILSON DA LUZ DOS SANTOS
, vulgo
“Pequeno”
,
momento em que chegaram dois indivíduos não identificados, mas que eram conhecidos do acusado.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, nesse contexto, iniciou-se uma discussão entre os membros do grupo, ocasião na qual o ora recorrente
EDENILSON DA LUZ DOS SANTOS
,
agindo com
animus necandi
e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois, de inopino, efetuou disparos com arma de fogo que atingiram
Caio Henrique Barteli dos Santos
na região da cabeça, enquanto estava sentado,

e
Evandro Gomes dos Passos
enquanto estava de costas, tentando fugir, provocando-lhes lesões que os levaram a óbito, nada obstante o socorro prestado por
Adiel Barbosa
e a intervenção médica a que submetidos.

Enfim, segundo a preambular acusatória, o réu supostamente agiu por motivo torpe, especificamente em relação ao ofendido
Caio Henrique Barteli dos Santos
, em razão da disputa pelo controle do tráfico de entorpecentes na cidade.

Submetido à regular instrução criminal, o réu foi pronunciado pela prática dos dois crimes de homicídio, em concurso material, sendo a única qualificadora reconhecida pelo d. juízo
a quo
aquela pertinente ao recurso que dificultou a defesa das vítimas, sendo o r. veredito do Tribunal de Júri consentâneo com os termos da pronúncia.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Alegado julgamento contrário à prova dos autos:

Consoante relatado, o apelante sustenta que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos
, na medida em que os depoimentos judiciais das testemunhas são contraditórios e, portanto, inverossímeis em sua concepção, de modo que o Conselho de Sentença deveria ter acolhido a tese negativa de autoria sustentada pela defesa, e, não o tendo feito, revela-se imperativa a anulação do veredito condenatório, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal.

Especificamente quanto à série de quesitos disponível no ID 102419087 - Págs. 14/19, dessume-se que depois de reconhecida a materialidade e a autoria dos ilícitos pelo Conselho de Sentença, os jurados, por maioria, afastaram a possibilidade de absolvição do acusado, sendo reconhecida a qualificadora atinente ao modo de execução que tornou difícil ou impossibilitou a defesa das vítimas.

De antemão, consigno que tanto a doutrina como a jurisprudência pátria entendem que é deveras estreita a possibilidade de cassação do julgamento da Corte Popular por manifesta contrariedade à prova dos autos, a fim de submeter o réu a um novo julgamento, porquanto, conforme previsão expressa do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘
c
’, da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Partindo dessa premissa, deve-se ter em mente que tal recurso não pode implicar em violação, direta ou indireta, ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, de modo que a anulação somente será admissível quando a decisão for arbitrária, teratológica, ou absolutamente dissonante das provas dos autos, sendo defeso ao juiz togado invadir a competência privativa do eg. Tribunal do Júri, pois sua soberania decorre de disposição inserta na Carta Magna.

Contudo, admite-se a possibilidade de interposição de recurso com base nesse fundamento para evitar uma condenação ou, mesmo, uma absolvição incompatível com a ordem jurídica e com os fins sociais do processo, que destoe da realidade dos fatos, bem como porque tolher essa oportunidade implicaria em afronta ao duplo grau de jurisdição, por suprimir a exteriorização do inconformismo da parte vencida, ainda que a providência dessa instância revisora se limite a determinar, tão somente, a realização de um novo julgamento.

Além do mais, sabe-se que incumbe aos jurados analisar o conjunto fático-probatório, sopesando os elementos informativos e as provas colhidas ao longo da instrução criminal, de forma a conferir o valor que cada uma possa merecer, segundo as suas íntimas convicções, pois não se exige a fundamentação ou a exposição das razões de decidir.

Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que soe absolutamente distante do conjunto probatório. Sendo assim, não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em que
o conjunto probatório não se revela unívoco
em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva, mas também a contrapõe com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídios qualificados acolhida pelo i. Conselho de Sentença, permitindo a pronta conclusão de que
o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos
, e por consequência, não resta autorizada sua cassação.

Na hipótese, o réu apresentou a versão de que

apenas estava na hora e local errados,
negando as autorias
a ele atribuídas, e em Plenário do Júri manteve tal assertiva, afastando de si a imputação dos ilícitos
.

Ocorre que, além de a tese defensiva não ter sido satisfatoriamente corroborada por outros meios de prova, subsistem outros elementos de convicção angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais divergem da versão apresentada pelo réu, e, por conseguinte, subsidiam a conclusão alcançada pelos jurados.

Nesse aspecto, não se descuida que, na fase de Plenário do Júri,
a testemunha
Célio Júnior Souza Prado
, conquanto tenha alegado não se recordar dos detalhes do episódio fatídico, ao fim e ao cabo, ratificou a declaração apresentada perante a autoridade policial, segundo a qual teria identificado o réu
EDENILSON
como o responsável pelos disparos efetuados contra ambas as vítimas.

Por sinal, tal ratificação consta, igualmente, da primeira ocasião quando a mencionada testemunha foi ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, circunstância que, inclusive, foi referida por este Relator quando da materialização do voto do Recurso em Sentido Estrito n.º 1001152-88.2020.8.11.0000, correlato à ação penal em questão, cujo inteiro teor do acórdão é visto no ID 102420970 - Págs. 19/29.

Por sua vez, também constam dos autos as declarações uníssonas e coesas do investigador
de polícia
Elias Gonçalves Bueno Aires
,

única pessoa ouvida em juízo que presenciou o momento em que a vítima
Evandro
teria confidenciado, após as súplicas de um familiar, quem seria o autor dos disparos que o alvejaram e ao ofendido
Caio
,

declinando o apelido
“Pequeno”
,
o qual era associado ao ora apelante
EDENILSON.

A testemunha igualmente elucidou os meandros da investigação policial, notadamente a motivação do ilícito, consistindo
o intento do ora recorrente, enquanto se autodenominava membro da facção criminosa
“Comando Vermelho”
, em dominar o tráfico de drogas naquela localidade.

A propósito, conquanto a i. defesa tente fundar sua tese no tímido argumento de que
“foram apenas 2 os meios de prova produzidos ao longo da fase instrutória, quais sejam: depoimentos/declarações de testemunhas e do acusado e perícia médica” sic
ID 102419099 - Pág. 6; não se olvida que os referidos elementos de convicção igualmente exteriorizam a conclusão externada pela Acusação, e, portanto, são aptos a subsidiar o veredito dos senhores jurados.

Frente a tais apontamentos, o que se pode concluir é que, a despeito da versão apresentada pela i. defesa, a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas satisfatoriamente aos jurados, e encontram guarida no contexto fático-probatório, razão pela qual a condenação deve ser mantida, porquanto não é absolutamente alheia à prova dos autos.

O que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem,
não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo. Assim, h
avendo elementos probantes que o subsidiem, descabe excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença:

“[...] III -
A negativa de autoria não encontra amparo nos depoimentos prestados pelas testemunhas e foi acolhida pelos jurados, de modo que não se pode falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos.
IV - Há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do paciente pelo crime de homicídio qualificado.
Logo, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
[...] Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC 665.919/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT], QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). Grifei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante
EDENILSON DA LUZ DOS SANTOS
, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 593, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal):

A outra pretensão formulada no recurso defensivo se atém ao
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, o que entende ser providência necessária à correta dosimetria da pena.

Nesse ponto, maiores elucubrações são desnecessárias, sendo uníssono o entendimento jurisprudencial, registrado, inclusive, no enunciado da
Súmula 545 do c. STJ
, a dispor:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
.

E, na hipótese dos autos, é de se ver dos autos processuais que, a despeito do referido pela i. Defesa por ocasião das razões recursais, o réu não foi ouvido na fase extrajudicial, e, em ambas as oportunidades em que interrogado sob o crivo do contraditório,
negou veementemente
a autoria dos ilícitos a ele atribuída (ID 102420969 - Pág. 12 e ID 102419087 - Pág. 34).

Daí porque
não tem razão a i. defesa
.

Não fosse suficiente, cumpre elucidar que inexiste interesse recursal nesta parte, sob o viés da
ausência de efeito prático
,
consistente em benefício a ser promovido ao réu por força da providência requerida; sendo que tal conclusão se ampara no fato de ambas as penas basilares impostas terem sido estabelecidas no mínimo legal previsto para cada um dos ilícitos, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão (ID 102419086 - Pág. 4/5).

Logo, por força do disposto no enunciado da
Súmula n.º 231 do STJ
, mesmo que eventualmente fosse reconhecida a atenuante em questão, esta deixaria de impingir diminuição às penas, porquanto inviabilizada a imposição das sanções basilares aquém do mínimo legal na segunda fase dosimétrica.

Desse modo, é imperativo rejeitar o pleito de reconhecimento da atenuante do art. 65, III,
d
, do Código Penal.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDENILSON DA LUZ DOS SANTOS
,

mantendo inalterada
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT nos autos da ação penal n.º 0000273-29.2019.8.11.0099 – cód. 85876, observada a soberana decisão do Egrégio Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022